Tribunal: STF
Processo: Rcl 76875
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Tema nº 583 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória ou de violação de enunciado de súmula vinculante. Agravo regimental não provido. 



    1. A atuação jurisdicional do TST questionada por meio da reclamação está em consonância com o entendimento consubstanciado no Tema nº 583 da RG, mediante o qual se afirmou a natureza infraconstitucional da controvérsia relacionada à “[p]rescrição aplicável (total ou parcial) no âmbito da Justiça do Trabalho”, consistindo a decisão quanto à não aplicação do § 2º do art. 11 da CLT (incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) no processo ajuizado em 2016, cujo objeto são direitos anteriores a esse ano, em exercício regular da jurisdição mediante atividade hermenêutica reveladora do sentido da norma, o que não se confunde com a declaração de inconstitucionalidade da norma.



    2. Não há aderência estrita entre a atuação jurisdicional de interpretação de lei para definição de sentido e alcance da norma e a Súmula Vinculante nº 10.



    3. Agravo regimental não provido.